Tribunal: TJDFT
Processo: 0740998-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740998-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CAMILLA TOLEDO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gama Empreendimentos Imobiliários S/A em face da r. decisão (ID 64486005 - págs. 152/153), objeto de Embargos de Declaração rejeitados (ID 64486005 - pág. 197), que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Camilla Toledo de Souza, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da parte Executada. Nas razões recursais (ID 64484373), a Credora sustenta, em resumo, que busca a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 86.376,38 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), para adimplemento de honorários advocatícios, verba que defende ser de natureza alimentar, e que as diversas pesquisas em busca de bens da Devedora restaram infrutíferas. Aduz ter apresentado a certidão de casamento da Executada, a qual demonstra que o regime adotado pelo casal é o da comunhão parcial, razão pela qual entende ser possível o reconhecimento da meação dela em possíveis bens. Defende que o regime adotado pelo casal implica a comunicação também das dívidas que sobrevierem nesse período, para concluir que nada impede de a penhora recair sobre a meação pertencente ao cônjuge. Argumenta ainda que a dívida foi contraída em favor do casal, pois constituída em 14/2/2018, conforme demonstra a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, enquanto o matrimônio ocorreu em 11/12/2009. Aponta que, em diligência a outras ações envolvendo a Executada e o cônjuge, constatou que o casal realiza intensa movimentação bancária de razoável quantia, a revelar que os atos de ambos demonstram o claro intuito de se desviarem das obrigações pecuniárias. Salienta que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a penhora de bens do cônjuge do devedor, de modo que inexiste óbice à realização de pesquisa de bens e ativos financeiros do cônjuge da parte executada, visando ao adimplemento do débito perseguido, citando os primados da efetividade e de que a execução se move em benefício do credor. Menciona restar presente a urgência da medida, uma vez que o cônjuge pode ocultar e dilapidar o patrimônio, de forma a frustrar o pagamento da dívida. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa de bens no nome do cônjuge da Executada e, caso localizado patrimônio, que seja deferida a penhora online, de 50% (cinquenta por cento) dos bens pelo sistema. Preparo comprovado (ID 64487711). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Registre-se, inicialmente, haver divergência entre o pleito contido nas razões recursais e aquele que ensejou a r. decisão ora agravada. Com efeito, a Credora/Agravante requereu, na origem (ID 64486005 - pág. 150): “Diante de todo o exposto, visando dar efetividade ao presente cumprimento de sentença (art. 4o do CPC), requer a este MM. Juízo, com fundamento no art. 139, IV do CPC, a pesquisa nos sistemas usuais disponíveis a este MM. Juízo, em relação ao Sr. RENÊ MAURÍCIO DE SOUZA, brasileiro, casado, corretor de imóveis, inscrito no CPF sob o no 490.363.511-20, portador da cédula de identidade RG no 1.068.860 SSP/DF, residente e domiciliado em SHA, conjunto 06, Chácara 491, Casa 1A – Arniqueiras (Águas Claras), Distrito Federal, CEP: 71996-395 para que se dê: (i) o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, respeitando-lhe a meação, para que proceda ao adimplemento do débito; (ii.) a pesquisa de veículos através do RENAJUD; e (iii) obtenção de cópias das últimas declarações de imposto de renda pelo sistema INFOJUD, como de direito.” Em sede recursal, assim pleiteou (ID 64484373 - pág. 14): “A título de tutela de urgência, o deferimento, in limine de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, na forma prevista pelo art. 300 e 932, II, ambos do CPC, a fim de que in limine seja: (i)sejam determinadas pesquisas em todos os sistemas judiciais, visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do cônjuge da Executada a fim de satisfazer o crédito pendente; e, (ii) caso sejam localizados patrimônios e ativos, que a penhora online seja realizada pelo sistema até que seja determinada imediata penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens existentes em nome do esposo da Executada/Agravada (o Sr. RENÊ MAURÍCIO DE SOUZA, brasileiro, casado, corretor de imóveis, inscrito no CPF sob o no 490.363.511-20, portador da cédula de identidade RG no 1.068.860 SSP/DF, residente e domiciliado em SHA, conjunto 06, Chácara 491, Casa 1A – Arniqueiras (Águas Claras), Distrito Federal, CEP: 71996-395), como de direito.” Nesse sentido, extrai-se que o objeto do agravo se limita à pesquisa de bens em nome do cônjuge da Executada e à penhora de valores em conta do cônjuge do devedor, via Sisbajud, sob consequência de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. O art. 1.658 do CC/02 estabelece que um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é o de que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Contudo, nos termos do art. 1.659 do CC/02, “excluem-se da comunhão: “I) os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II) os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III) as obrigações anteriores ao casamento; IV) as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V) os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI) os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge e VII) as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes”. Verifica-se que, a priori, a busca da meação no patrimônio comum do casal não se enquadra em qualquer das hipóteses descritas no referido dispositivo legal. Ademais, nos termos do art. 1.663, § 1o, do estatuto civilista, “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido”. Importante frisar que a admissibilidade dessa forma de constrição reside na eficácia dela para evitar manobras de ocultação do patrimônio nas Execuções. Assim, é uma maneira de o credor ter seu crédito adimplido, embora possa, de algum modo, extrapolar a relação processual preliminar. Nesse cenário, vislumbra-se a plausibilidade do direito, uma vez que se mostra legítimo o pedido de penhora, via Sisbajud, dos ativos financeiros em nome do marido da Executada para alcançar a meação que lhe compete, notadamente por estar demonstrado o regime de comunhão parcial de bens adotado pelos cônjuges (ID 64487715). Esse entendimento, inclusive, já foi adotado por esta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. PREVISÃO LEGAL. PENHORA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Inteligência do art. 1.659 do Código Civil. 2. A contratação da dívida exequenda na constância do casamento do devedor, em regime de comunhão parcial, gera a presunção de que houve manutenção do valor inadimplido no bojo do patrimônio comum e com proveito econômico em favor do casal. 3. Por força do regime de casamento, é legítimo o pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD/IR, para bloqueio de bens, e SISBAJUD, para penhora de ativos financeiros que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor, parte Executada. 4. A possibilidade dessa forma de constrição se fundamenta na eficácia da medida para evitar manobras de ocultação do patrimônio nas Execuções. Consiste em uma maneira de o credor ter seu crédito adimplido, embora possa, de algum modo, extrapolar a relação processual preliminar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1848371, 07003928720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não resta evidenciado o periculum in mora a justificar o deferimento da tutela recursal. Isso porque, em análise preliminar, extrai-se dos autos que, a despeito de a pesquisa no sistema Sniper não ter apontado resultado frutífero (ID 64486005 - pág. 112), consta que a Executada possui, além de veículo cuja penhora foi indeferida (IDs 64486005 - págs. 109 e 130/132), um bem, a saber, fração de imóvel localizado em Arniqueiras, não registrado em cartório imobiliário, consoante consta da Declaração de Imposto de Renda 2023/2022 (ID 64486005 - pág. 81), o qual, em tese, possui valor econômico e comercial, razão pela qual pode ser utilizado para pagamento da dívida. Além desse aspecto, a Recorrente não apresentou elementos concretos que indiquem a dilapidação patrimonial por parte da Executada e do marido dela. A circunstância de valores serem transferidos de conta bancária do cônjuge para ora Agravada e terceiros, consoante informado ao ID 64487724, não impõe tal conclusão, mormente porque é noticiado que o marido atua como corretor de imóveis (ID 64484373 - pág. 14), o que cabia ser melhor elucidado. Acrescente-se que a suposta má-fé do casal exigia a devida comprovação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. A Secretaria deverá apor sigilo aos extratos bancários acostados ao ID 64487724. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator